Tribunal: TJSP
Processo: 2230847-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de instrumento público de confissão de dívida - Pretensão de reunião das ações de conhecimento e de execução, sob a alegação de conexão – Inexistência - Ausência de identidade de causa de pedir ou de pedido – Artigo 55, "caput", do Novo Código de Processo Civil – Insta esclarecer, ainda, que, enquanto não desconstituído o título executivo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de instrumento público de confissão de dívida - Pretensão de reunião das ações de conhecimento e de execução, sob a alegação de conexão – Inexistência - Ausência de identidade de causa de pedir ou de pedido – Artigo 55, "caput", do Novo Código de Processo Civil – Insta esclarecer, ainda, que, enquanto não desconstituído o título executivo por decisão judicial, este deve ser presumido líquido, certo e exigível e, por consequência, válido em todos os seus termos, de sorte que deve ser privilegiado o direito de seu detentor, sob pena de ofensa à garantia individual esculpida pelo artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal – Descabimento da concessão da medida de urgência para o sobrestamento do curso da ação executória - A despeito das razões e documentos apresentados, com efeito, falecem, nesse exame sumário, elementos de prova inequívocos que evidenciem, de pronto, os aludidos vícios no título executivo e, por conseguinte, a nulidade do feito executório, que deverão ser apurados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com eventual dilação probatória – Impertinência do conhecimento da questão relativa à pretensão de recebimento dos bens nomeados à penhora, com a substituição daquele objeto de constrição, cuja apreciação deverá ser realizada pelo MM. Juízo da execução – Recurso não conhecido de parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.